Tribunal: TJDFT
Processo: 0750731-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750731-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLACI MULLER DONEDA, GRACIELLA CHRISTIANE DONEDA, VERIDIANA LETICIA DONEDA, DIEGO LUIZ DONEDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLACI MULLER DONEDA, GRACIELLA CHRISTIANE DONEDA, VERIDIANA LETICIA DONEDA, DIEGO LUIZ DONEDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0734516-35.2020.8.07.0001, em que litigam com BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para Cuiabá/MT. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam, em síntese, que há previsão legal que alberga a escolha do foro de Brasília para a propositura da ação, pois o agravado possui sede nesta Capital. Requerem, ao final, a concessão do pedido liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para o fim de fixar a competência perante a 7a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo comprovado ID 21762497. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A ação de origem foi proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., em decorrência do julgamento do Recurso Especial 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecido que o índice aplicável para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990 é o BTNF (41,28%) e não o IPC (84,32%). Trata-se, assim, de ação fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. No caso vertente, os agravantes propuseram a ação no foro do domicilio do réu, observando a regra geral, e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo, neste momento, perante o Juízo originário. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR I. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser exigida por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto na circunscrição do juízo que julgou a causa quanto no foro do domicílio do credor, a critério deste. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1245727, 07038063520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS(...) 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. (...) (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) Dessa forma, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, ainda, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Cuiabá/MT. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator